Tribunal: STF
Processo: RE 904026
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-10-13
Data de publicação: 2015-10-13

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO CUMULATIVAMENTE COM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.